Tribunal: TJPA
Processo: 0820632-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820632-76.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ERNESTO MIRANDA DE MORAIS NETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820632-76.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO: ERNESTO MIRANDA DE MORAIS NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO DE 48 HORAS. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. TETO LIMITADO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id 30411482) que negou provimento ao Agravo de Instrumento da instituição financeira, mantendo a ordem de restituição de veículo apreendido no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00, após a devida purgação da mora pelo devedor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo de 48 horas para restituição do veículo é exíguo e viola a razoabilidade; (ii) verificar se o valor das astreintes e seu teto configuram enriquecimento ilícito; e (iii) aferir a necessidade de intimação pessoal para cobrança de multa, nos termos da Súmula 410 do STJ, frente ao sistema PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 48 horas para a devolução do bem, após a purgação da mora, mostra-se adequado, especialmente quando a parte não indica o prazo que entende como necessário, bem como quando constatado que transcorreram mais de 20 (vinte) dias da intimação da decisão sem que a instituição financeira procedesse à entrega do veículo ou comprovasse impedimento real (Id 30411482 - Pág. 3).
4. As astreintes fixadas em R$ 500,00 por dia, com teto de R$ 5.000,00, guardam estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando garantir a eficácia da decisão judicial e evitar a privação indevida do bem de locomoção do agravado.
5. A tese de violação à Súmula 410 do STJ não prospera, uma vez que a ciência da decisão via sistema PJe ao advogado constituído supre a finalidade do ato no âmbito de tutelas provisórias de urgência, conforme precedentes do STJ (v.g. AREsp 2211685).
6. O recurso revela-se manifestamente improcedente e protelatório, uma vez que reitera argumentos fáticos já superados pelo decurso do tempo e pela ausência de cumprimento voluntário da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de decisão:
É legítima a fixação de astreintes e de prazo exíguo para restituição de veículo após purgação da mora em ação de busca e apreensão, sendo o descumprimento injustificado apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Código de Processo Civil, arts. 537, 1.021, § 4º e § 5º; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 2º; Súmula 410 do STJ; AgInt no AREsp n. 1.637.298/RJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820632-76.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO: ERNESTO MIRANDA DE MORAIS NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 31092186) interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da decisão monocrática (Id 30411482) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante.

Em suas razões (Id 31092186), a instituição financeira sustenta, em síntese: (a) que o prazo de 48 horas para restituição do veículo é exíguo diante dos trâmites burocráticos internos; (b) que a multa diária é desproporcional e gera enriquecimento sem causa; (c) a necessidade de intimação pessoal do devedor para a exigibilidade da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ. Pugna pela reforma da decisão para afastar a multa ou reduzir o seu valor.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanha o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

Compulsando os autos e a decisão fustigada (Id 30411482), verifico que a insurgência da agravante não traz qualquer elemento novo capaz de alterar o convencimento deste Relator.

No que tange ao prazo para restituição, a alegação de "exiguidade" de 48 horas cai por terra quando se observa o histórico processual. A parte agravante sequer indicou o prazo que entendia necessário para que a restituição do veículo fosse operada. Ademais, como bem pontuado na decisão monocrática, transcorreram mais de 20 dias desde a intimação originária sem que a administradora de consórcio cumprisse a determinação judicial. A manutenção da posse do veículo após a purgação da mora (depósito de Id 30411482) constitui ato ilícito e privação indevida de propriedade do consumidor.

Quanto ao valor das astreintes (R$ 500,00 por dia), este se mostra compatível com a capacidade econômica da agravante com a urgência da medida. O teto fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) impede qualquer alegação de enriquecimento ilícito, mantendo a sanção dentro de limites civilizados e próximos ao valor da própria controvérsia.

Sobre a suposta violação da Súmula 410 do STJ, entendo não ter restado caracterizada no presente caso, uma vez que, em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que a intimação da parte agravada não se deu unicamente por meio do DJe, mas também houve expedição de intimação eletrônica à empresa com domicílio eletrônico cadastrado.

Do mesmo modo, verifica-se que, após a intimação, a parte ora agravante peticionou espontaneamente nos autos de origem requerendo a expedição de alvará, suprindo eventual vício de intimação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08/05/2026